Tribunal: STF
Processo: ARE 1519492
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Iguatama, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE IGUATAMA – REITERADA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INADMISSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – NECESSIDADE – CARÁTER PERMANENTE – ART. 37, IX, DA CF/88 – INOBSERVÂNCIA – LEI 1.320/2013, ARTIGO 25, § 1º, INCISOS IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, § 2º - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 37, II, o critério geral para o ingresso em cargo ou emprego da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, qual seja, a “aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”. - Interpretando o inciso IX, do art. 37, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de recurso extraordinário (RE 658026/MG), submetido ao regime da repercussão geral, assentou a tese que, para que se considere válida a norma que dispõe sobre contratação temporária, é imprescindível que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. - O art. 25, da Lei nº 1.320/2013, do Município de Iguatama/MG, foi objeto de análise pelo Órgão Especial deste sodalício, em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.067615-1/000, transitada em julgado em 17/11/2017, que decidiu pela inconstitucionalidade dos incisos V, V, VI, VII, VIII, IX e X, do § 1º, e do § 2º, do dispositivo legal em referência, por violarem o disposto no artigo 165, § 1º, combinado com os artigos 21, § 1º, e 22, todos da Constituição do Estado de Minas Gerais.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema nº 612 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que “para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658026, Relator(a): Dias Toffoli, Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 31-10-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente